Tribunal: TJBA
Processo: 8012185-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012185-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL VALENCA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. REJEIÇÃO. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ART. 113, DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 4º E 6º, DO CPC. EMENDA À INICIAL CUMPRIDA. PEDIDOS DETERMINÁVEIS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, ao entendimento de que os pedidos relativos à revisão de reajustes de plano de saúde coletivo empresarial seriam genéricos e indeterminados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se prosperam as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade ativa do beneficiário e fracionamento indevido de demandas; (ii) saber se a petição inicial preenche os requisitos legais ou se subsiste vício apto a justificar seu indeferimento.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos concretos nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
4. O beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais e reajustes, por ser destinatário final do serviço, caracterizando-se estipulação em favor de terceiro.
5. Inexiste imposição legal de litisconsórcio necessário entre estipulante e beneficiário, sendo facultativa a formação de litisconsórcio, não configurado fracionamento indevido de demandas.
6. Apresentado histórico dos reajustes impugnados e delimitada a controvérsia, não se verifica inépcia da inicial. O art. 324, § 1º, II, do CPC admite pedido genérico quando a quantificação depender de apuração posterior.
7. A primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação recomendam interpretação menos formalista, ausente prejuízo ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. O beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial possui legitimidade ativa para discutir judicialmente reajustes contratuais. 2. Não se justifica o indeferimento da petição inicial quando a controvérsia está delimitada e a quantificação pode ser apurada em fase própria, devendo prevalecer a primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º; 6º; 99, § 3º; 113; 114; 321; 324, § 1º, II; 330, IV; 485, I; CC, art. 436; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2209871/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, REsp nº 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012185-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAFAEL VALENCA SILVA
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator